Tribunal: TJMT
Processo: 1042476-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042476-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (AGRAVANTE), JUÍZA ESTER BELEM NUNES TITULAR DA 1a VARA CIVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT (AGRAVADO), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO), JUNIOR FERNANDO ROSA - CPF: 033.783.741-44 (AGRAVADO), BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - CPF: 035.343.421-35 (ADVOGADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), VITOR ALMEIDA SILVA - CPF: 697.211.651-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: LEILA MARIA DE ALMEIDA

AGRAVADO: JUNIOR FERNANDO ROSA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE VEÍCULOS. ALEGADA IMPENHORABILIDADE. BEM DE TERCEIRO NÃO COMPROVADO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. LIMITAÇÃO DA PENHORA AOS DIREITOS AQUISITIVOS. REMOÇÃO INDEVIDA. PARCIAL PROVIMENTO.

Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução que determinou a avaliação e remoção de dois veículos penhorados, registrados em nome da agravante. Sustenta-se, quanto ao primeiro bem, que pertence a terceiros (filho e nora), e quanto ao segundo, que está alienado fiduciariamente ao Banco BV.

Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegação de que um dos bens penhorados pertence a terceiros, sem comprovação por meio próprio, impede a constrição judicial; e (
ii
) saber se é possível a remoção de veículo alienado fiduciariamente em nome da devedora, considerando que a propriedade pertence ao credor fiduciário.

Razões de decidir

A
legação de que o veículo é de propriedade de terceiros não pode ser acolhida na via eleita, por ausência de legitimidade ativa da agravante para pleitear direito alheio em nome próprio, conforme o art. 18 do CPC. A propriedade formal está em nome da devedora, sendo necessária ação autônoma pelos eventuais titulares de domínio.

Quanto ao bem alienado fiduciariamente, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a penhora deve recair apenas sobre os direitos aquisitivos da devedora, não se admitindo a remoção do bem cuja propriedade é resolúvel e pertence ao credor fiduciário. Aplicação do art. 835, XII, do CPC e do art. 1.361 do CC.

Dispositivo e tese

Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar que a penhora recaia exclusivamente sobre os direitos aquisitivos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, vedando-se a remoção do veículo correspondente.

Tese de julgamento:

"1. A alegação de domínio de terceiro deve ser apresentada por quem detém legitimidade ativa, mediante meio processual próprio, não podendo ser reconhecida por simples declaração da parte executada.

2. A penhora sobre bem alienado fiduciariamente deve limitar-se aos direitos aquisitivos do devedor fiduciante, sendo incabível sua remoção."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 18, 833, 834 e 835, XII; CC/2002, art. 1.361.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2474939/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 17.06.2024; TJMT, AI no 1039385-81.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 16.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA
interposto
pelo

LEILA MARIA DE ALMEIDA,
contra decisão proferida (ID. 215266185 autos de processo n. 0002121-27.2014.8.11.0002) pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que determinou a expedição de mandado de avaliação e remoção de dois veículos objeto de penhora, como medida executiva
.

A Agravante sustenta que um dos veículos mencionados não lhe pertence, sendo de propriedade de seu filho e nora, que arcaram integralmente com o financiamento e utilização do bem, cabendo à agravante apenas a titularidade formal.

Quanto ao segundo veículo, afirma que se encontra alienado fiduciariamente ao Banco BV, não integrando, portanto, o seu patrimônio penhorável, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

Alega, ainda, que ajuizou ação autônoma de querela
nullitatis
, distribuída por dependência, sustentando a nulidade da sentença e de atos processuais subsequentes, em razão de ausência de intimação para audiência de instrução, o que reforçaria a necessidade de suspensão dos atos executivos até o julgamento da ação declaratória.

Diante disso, pugna pela concessão de efeito suspensivo para suspender a ordem de avaliação e remoção dos veículos, e, no mérito, pelo provimento do recurso, com o reconhecimento da impenhorabilidade dos bens constritos — um por ser de terceiros de boa-fé e outro por estar alienado fiduciariamente —, além da revogação de restrições RENAJUD e adequação da execução aos princípios da menor onerosidade e da responsabilidade patrimonial.

Tutela recursal indeferida em ID.
334608862
.

Devidamente intimado, o Agravado apresenta contrarrazões em ID.
338168373
.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: LEILA MARIA DE ALMEIDA

AGRAVADO: JUNIOR FERNANDO ROSA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA
interposto
pelo

LEILA MARIA DE ALMEIDA,
contra decisão proferida (ID. 215266185 autos de processo n. 0002121-27.2014.8.11.0002) pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que determinou a expedição de mandado de avaliação e remoção de dois veículos objeto de penhora, como medida executiva
.

A Agravante alega que um dos veículos constritos não lhe pertence, tratando-se de bem de propriedade de seu filho e nora, que custearam integralmente o financiamento e a utilização, cabendo-lhe apenas a titularidade formal. Sustenta, ainda, que o segundo veículo está alienado fiduciariamente ao Banco BV, não integrando o seu patrimônio penhorável.

Afirma ter ajuizado ação autônoma de querela
nullitatis
, distribuída por dependência, na qual se discute a nulidade da sentença e de atos processuais por ausência de intimação para audiência de instrução, o que justificaria a suspensão dos atos executivos.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar a avaliação e remoção dos veículos e, no mérito, o reconhecimento da impenhorabilidade dos bens, com a revogação das restrições RENAJUD e a adequação da execução aos princípios da menor onerosidade e da responsabilidade patrimonial.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que
restou assim fundamentada:

“[...] Expeça-se mandado de avaliação e remoção dos dois veículos objeto da penhora. Procedi nesta data à baixa da restrição outrora lançada no prontuário do veículo GM Ônix, placas RAR2C58, em cumprimento à tutela concedida nos Embargos de Terceiro n.o 1022387-32.2025.8.11.0002.

Defiro, também, a penhora no rosto dos autos n.o 1047355-32.2025.8.11.0001, 1o Juizado Especial Cível de Cuiabá, e n.o 1021520-53.2024.8.11.0041, da 3a Vara Cível de Cuiabá. [...] “

A Agravante sustenta que os veículos penhorados seriam impenhoráveis porque não lhe pertenceriam: um deles estaria sob uso e domínio de seu filho e de sua nora, que arcariam com o pagamento das parcelas; o outro, por ser financiado, supostamente pertenceria ao banco credor. Entretanto, tais alegações não configuram hipótese legal de impenhorabilidade.

O
simples fato de estar sob posse ou uso de terceiros não transfere a propriedade nem afasta a possibilidade de penhora, tampouco se enquadra em qualquer das hipóteses previstas nos
arts
. 833 e 834 do CPC.

Ademais, ao alegar que o bem pertenceria a seu filho ou nora, a Agravante incorre em manifesta violação ao art. 18 do CPC, segundo o qual “
ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
”.

Assim, eventual alegação de domínio por terceiros deve ser deduzida pelos próprios interessados mediante o meio processual adequado, não podendo ser discutida por quem não detém legitimidade ativa.

Entretanto, analisando a matéria de modo detalhado
,
tenho que
merece
parcial acolhimento.

Isso porque, e
m se tratando de veículo alienado fiduciariamente, o devedor fiduciante possui apenas a posse direta do bem, enquanto a propriedade resolúvel pertence ao credor fiduciário, nos termos do art. 1.361, caput, do Código Civil: “
Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor
.”.

Nesse caso, a penhora deve recair apenas sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante decorrentes do contrato, e não sobre o bem em si, conforme expressamente previsto no art. 835, XII,

do CPC:

Art. 835. A penhora

observará,

preferencialmente,

a seguinte

ordem:

(...) XII - direitos aquisitivos derivados de promessa

de compra e venda e de alienação fiduciária

em garantia;

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA DO IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA .
IMPOSSIBILIDADE. BEM QUE NÃO INTEGRA
O PATRIMÔNIODO DEVEDOR FIDUCIANTE. 1. A controvérsia

dos autos está em definir se é possível

a penhora de imóvel gravado de alienação fiduciária em ação de execução

de despesas

condominiais

de responsabilidade

do devedor

fiduciante .
2.
Em se tratando

de bem alienado

fiduciariamente,

não se admite a penhorado imóvel, ainda que para satisfação de taxas condominiais,

sendo possível

apenas a penhora de direitos

do devedor

sobre o contrato com pacto de alienação fiduciária. Agravo interno improvido.
(
STJ
-
AgInt
no
AREsp
: 2474939RJ 2023/0327157-
4,Relator
.:MinistroHUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:

DJe
19/06/2024)
-Grifei

No mesmo sentido já deliberou esta câmara julgadora:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO.PENHORADEVEÍCULOSALIENADOSFIDUCIARIAMENTE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade e determinou apenhora, remoção e avaliação deveículosautomotores registrados em nome da executada, no curso de execução fundada em cheques.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de demonstrativo detalhado do débito na petição inicial enseja a nulidade da execução; (
ii
) saber se é possível apenhorae a remoção deveículosalienadosfiduciariamentepertencentes à parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de planilha com detalhamento de juros e encargos não implica, por si só, nulidade da execução, devendo ser oportunizada a correção do vício, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. A decisão agravada corretamente determinou à parte exequente a apresentação de demonstrativo atualizado do débito, afastando a alegada nulidade processual.

5.
Quanto aosveículos, comprovada a existência de cláusula de alienaçãofiduciáriasobre todos os bens penhorados, revela-se incabível
sua remoção, pois a propriedade resolúvel pertence ao credorfiduciário.

6. Apenhoradeve se restringir aos direitos aquisitivos da parte executada, nos termos do art. 835, XII, do CPC e da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar que apenhorarecaia apenas sobre os direitos aquisitivos decorrentes da alienaçãofiduciária, vedada a remoção dosveículos.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de demonstrativo detalhado do débito na inicial da execução não acarreta sua extinção, devendo ser oportunizada a emenda para regularização. 2.
Apenhoradeveículosgravados com alienaçãofiduciáriadeve limitar-se aos direitos aquisitivos do devedor, sendo incabível sua remoção.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 798, I, “b”; 801; 835, XII; CC, art. 1.361.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1849649/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 13.10.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
2474939/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 17.06.2024.

(N.U 1039385-81.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 20/12/2025)
-Grifei

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO

ao agravo de instrumento, para reformar em parte a decisão agravada, determinando que a penhora recaia apenas sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante decorrentes dos contratos de alienação fiduciária, sem remoção dos veículos
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026